Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-58.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001817-58.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANEIZ JOSE DE MESQUITA - CPF: 567.674.551-72 (AGRAVANTE), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 024.257.726-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CANDIDO DA SILVA - CPF: 534.082.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, §2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 182, 339 e 660 DO STF – DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se a questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a inadmissibilidade do recurso extraordinário.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
IVANEIZ JOSÉ DE MESQUITA
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral (
Temas 182, 339 e 660/STF
), com fundamento no art. 1.030, I , “a”, do CPC (id. 114082464).

Sustenta a parte agravante que o uso de argumentos inidôneos no acórdão, e contrários a prova dos autos, desrespeita o entendimento do STF. Justifica que desde a fase de alegações finais a defesa vem sustentando que não se pode fazer ilações e presumir que a quantidade de droga, de modo automático, importa em dedicação do recorrente à atividade criminosa, invertendo-se dessa forma a garantia constitucional da presunção de inocência. Com esses argumentos destaca que o recurso deveria ser admitido.

Aduz ainda inexistência de reexame de matéria fático-probatória, mas tão somente matéria de direito e que em seu recurso extraordinário foram demonstradas que todas as violações suscitadas “
afrontam tanto a letra fria dos dispositivos da Constituição Federal, como também os princípios que decorrem do Poder Constituinte: Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, da Ampla defesa e Contraditório, do Devido Processo Legal, do Dever da Obrigatoriedade de Fundamentações das Decisões Judiciais
” (
sic
).

Assim entende o equívoco da decisão que obstou a ascensão do recurso extraordinário, pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 114096491).

Contrarrazões (Certidão id. 90680994).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2o, do CPC e 134-A, §1o, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, foi negado provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou procedente a denúncia, condenando o apelante/agravante à pena privativa de liberdade de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 900 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n° 11.343/2006, porque, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta de 12h33min, na Rodovia BR-070, km 08, município de Barra do Garças/MT, foi preso em flagrante transportando entre Estados da Federação, 62 tabletes de cocaína, em um compartimento secreto no automóvel Renault Sandero, de cor azul, ano/modelo 2008/2009, de placas NIZ-8143.

Interposto o recurso extraordinário, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos Temas 182, 339 e 660/STF, segundo a sistemática de repercussão geral em conformidade com o Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se que ao recurso extraordinário foi obstado em também em razão de súmula impeditiva (
Súmula 279/STF
). Portanto, trata-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos. Assim, a incidência (
ou não
) da Súmula 279/STF não abrange, nem comporta o julgamento em sede de agravo interno.

A alegação da parte agravante no sentido de que o normal seguimento do recurso extraordinário se impunha no caso versando não prospera.

Ao julgar a apelação criminal, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“(...)
a autoridade judiciária sentenciante repeliu a arguição defensiva, alegando que a simples ausência de perícia oficial no momento da apreensão da droga não configura quebra da cadeia de custódia
, visto que a regra processual não exige que a apreensão seja realizada exclusivamente por órgão de perícia oficial.
Além disso
, segundo ainda anota,
a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento idôneo capaz de colocar em dúvida a correlação entre a droga apreendida por ocasião do flagrante delito e aquela submetida à perícia oficial para fins de elaboração do laudo pericial respectivo
.

No caso,
não vejo como alterar a conclusão posta na sentença
, visto que nem mesmo
o próprio apelante fez qualquer menção
– desde a fase inquisitorial, estendendo-se ao interrogatório judicial –
acerca de qualquer aspecto de adulteração do veículo automotor ou dos locais onde ocorreu a localização e a apreensão da droga
, tal qual a descrição feita por policiais rodoviários federais,
preferindo permanecer silente em toda a persecutio criminis in judicio
.

Sequer a defesa consegue estabelecer nas razões, por qual motivo alega que houve a adulteração do local do crime
, quer me parecendo que o seu escopo é o de assinalar que o carro apreendido não foi submetido à perícia técnica para dar maiores dados sobre as características do entorpecente apreendido e o modo de seu ocultamento, questões essas que, entretanto, foram elucidadas de forma clara a pacífica pelos policiais rodoviários que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante delito, cujos depoimentos, como de curial sabença, possuem fé pública, somente podendo ser elididos em caso de manifesta contrariedade com os demais elementos de prova amealhados.

Como visto alhures, eles afirmaram de modo uníssono que
havia uma adulteração visível do porta-malas do veículo Renault Sandero
, que se apresentava mais baixo do que o normal, bem como
encontraram presilhas soltas no painel, próximo do local destinado ao airbag dianteiro, emergindo daí, juntamente com a falta de coerência do relato do apelante sobre os motivos da viagem que faria
, a forte suspeita de que estivesse transportando drogas, o que se confirmou com a
localização e a apreensão de 62 tabletes contendo mais de 62kg de cocaína
, conforme relato dos policiais.

Desse montante,
a totalidade da droga afirmada como apreendida pelos policiais ficou consignada no auto de exibição e apreensão no id. 92219013, p. 40, bem como referida no laudo pericial de constatação n. 300.2.04.2021.002020-01 [id. 92219013, pp. 50-52], que anotou a mesma quantidade e espécie de droga apreendida, nos termos da descrição policial, assim como no laudo definitivo n. 300.2.04.2021.002020-01
.

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado
, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita” [STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020].

Por sua vez,
a ausência de perícia para aferição do compartimento oculto para esconder a droga não desqualifica o exame de corpo de delito
,
tampouco demonstra quebra da cadeia de custódia, no caso, suprido pelas inferências catalogadas nos depoimentos policiais acerca de sua existência, a qual, registre-se, sequer é rebatida pelo apelante nas duas oportunidades em que foi ouvido
.

Ademais, sequer houve a demonstração de qual o prejuízo experimentado pela defesa pela ausência de realização da perícia ou da descrição pormenorizada da cronologia dos fatos que em tese, dariam suporte à arguição de nulidade processual, o que também permite afastar a referida arguição, nos termos do art. 563 do CPP
.

[...]

A propósito,
não há qualquer reparo a ser feito na sentença, uma vez que, é lícito esclarecer que o aumento da pena-base decorreu exclusivamente da quantidade e da natureza de droga apreendida [62 tabletes de cocaína, com peso total de 63,121kg], impondo o recrudescimento da pena-base
prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas.

[...]

(...)
o apelante permaneceu calado em ambas as oportunidades em que foi ouvido
. Além disso,
ressai nítido dos depoimentos policiais que em nenhum momento o apelante assumiu que carregava drogas no carro
, e ainda que tivesse, tal manifestação não foi utilizada para embasar a condenação, impedindo a aplicação do enunciado da Súmula 545/STJ.

Há apenas menção nos depoimentos policiais, de que
o apelante saiu de Cuiabá/MT e se dirigia para a cidade de Goiânia/GO, sem assumir, entretanto, que levava drogas no veículo por ele conduzido
.

[...]

Note-se, que, de fato,
na dosimetria da pena, a sentença repeliu a possibilidade de aplicar em benefício do apelante, a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de pessoa que transportava grande quantidade de droga para outro Estado da Federação
. Além disso,
considerou também o modus operandi dos fatos
, “[...]
eis que a droga estava acondicionada em fundos falsos previamente preparados, na região do porta-malas e no interior do painel do veículo
o que revela preparo profissional do veículo especificamente para o tráfico ilícito de drogas
,
além de demonstrar premeditação na prática do delito
” [sic id. 92214520, p. 7].

Embora a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça haja pacífico entendimento de que a figura do tráfico de drogas privilegiado “[...] é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual”, e que a “[...] utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)
” [STJ, REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/7/2021],
deixou assentado também que esse dado pode justificar a não aplicação do benefício quando, conjugado com outras circunstâncias do caso concreto, unidas, caracterizem a dedicação do agente às atividades criminosas ou participação em organização criminosa
.

Nesse cenário, onde o agente é surpreendido em poder de vultosa quantidade de cocaína, transportando-a para outro Estado da Federação dentro de um compartimento oculto em veículo automotor, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às atividades criminosas
”.
(
grifei
) (id. 101563967).

O que a parte agravante nomina de “
ratificação da decisão por corporativismo
”, na verdade trata-se de entendimento consubstanciado na sistemática de análise de repercussão geral.

No STF já foram firmados as teses dos Temas 182; 339 e 660, a primeira e a última no sentido de inexistência de repercussão geral. Portanto, quando da negativa de seguimento ao recurso consignou-se o teor do julgamento dos ARE 742.460 (
Tema
182
); AI 791292 QO-RG/PE (
Tema
339
),
ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
), respectivamente assim ementados:

“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação.
Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral
. Agravo de instrumento não conhecido.
Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional
. (AI 742460 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338)”
(
grifei
).

“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)”.
(
grifei
).

“Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral
. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
(
grifei
).

A parte agravante suscitava na oportunidade contrariedade aos arts. 5°, LIV; LV; LVII e XLVI e 93, IX da CF/88, ao fundamento de que o acórdão teria violado o princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, presunção de inocência, dosimetria da pena, bem como ausência de fundamentação legal; o que foi suficientemente elidido pelo juízo de admissibilidade.

No presente agravo interno, argumenta que o ápice do recurso extraordinário, está amparado pela ausência de fundamentação concreta. Todavia, quando proferido o juízo de admissibilidade, consignou-se:

“Do exame do acórdão hostilizado,
verifica-se que foram ponderadas as razões de decidir ao afastar a nulidade processual por não restar caracterizada a quebra da cadeia de custódia
; por consignar
que a ausência de pericia no local da apreensão não desqualifica o corpo de delito
e
que sequer houve demonstração de prejuízo ou fora a questão rebatida pelo recorrente nos momentos em que teve oportunidade de se manifestar
.

Ressaltou ainda que
o recorrente permaneceu calado em todas as oportunidades não havendo comprovação de que houve confissão do transporte ilegal de drogas
; que
não aplicou a causa especial de diminuição de penal não só em razão da quantidade de droga apreendida, mas também aliado com outras circunstâncias que caracterizam a dedicação à atividade criminosa do recorrente
e, por fim, a inviabilidade dos pleitos alusivos ao regime de cumprimento de pena e sua substituição por pena não privativa de liberdade, eis que restaram rechaçadas as teses defensivas.

Portanto, verifica-se que
este Sodalício decidiu com fundamentação suficiente
, sem desrespeitar o entendimento previamente fixado pela Suprema Corte sobre o tema”
(
grifei
).

Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante da aplicação da sistemática de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmados nos paradigmas
ARE 742.460 (
Tema 182
); AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339
),
ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
), se impôs a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Diante desse quadro, a questão abordada encontra-se afetada nos termos acima, pelo que correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Ao contrário disso, a agravante se limitou a simplesmente mencionar o seu descontentamento com decisão que não lhe foi favorável, ao argumentos de que o acórdão se serviu de fundamento inidôneo sem, contudo, qualquer comprovação nesse sentido. Diante disso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração de seu inconformismo nas razões do recurso interposto.

No que atine as demais irresignações (
pertinentes a

não incidência da Súmula 279/STF
), a matéria não comporta apreciação por esta via recursal.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário há de prevalecer, nesse ponto, ante a sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022